Tribunal: TJBA
Processo: 8045376-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045376-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PIETRA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO

AGRAVADO: MARIA LUIZA DA SILVA BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, THIAGO FRANCO POSSIDIO, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MERCADORIAS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE RISCO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PEDIDO DE FRACIONAMENTO DA PENHORA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRESERVAÇÃO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO DEFERIDA DE FORMA GRADUAL E NA PROPORÇÃO DE 25% DO VALOR DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o requerimento de cumprimento da penhora dos materiais da empresa agravante de forma gradual e na proporção de 10% do valor do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão visa averiguar a possibilidade de fracionamento da penhora dos materiais em estoque da executada, por alegado risco à atividade empresarial que a penhora sobre a totalidade do estoque poderia causar.

III. Razões de decidir

3. Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos trazidos pela agravante apontam para a probabilidade do direito.

4. O STJ possui o entendimento de que é possível a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa, desde que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial, sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC.

5. Ademais, houve a anuência da exequente ao pedido do executado, na origem, de fracionamento da penhora.

6. Sendo assim, tendo em vista que a falência da empresa executada não é um resultado desejável economicamente, nem pela lei, nem mesmo pela parte agravada, entendo ser possível a gradação da constrição da penhora deferida na origem, de modo a preservar a atividade empresarial da agravante.

7. Dessa forma, restou devidamente comprovada a probabilidade do direito e, outrossim, tem-se que o perigo da demora representa, em verdade, a possibilidade de realização de leilão de todos os bens apreendidos, o que nem mesmo a exequente exigiu na origem.

8. Noutro giro, a fim de não prolongar indevidamente o trâmite deste feito, em respeito ao princípio da celeridade processual, a gradação da constrição e consequente alienação deverá observar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do total devido, mês a mês, até o adimplemento total da dívida.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045376-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante PIETRA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI e como apelada MARIA LUIZA DA SILVA BRANDAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Convocada - Relatora